Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-57.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001757-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIA MARIA CINTRA DE OLIVEIRA - CPF: 693.391.472-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA -
INTEMPESTIVIDADE
– PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136097119, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando
a inexistência do débito objeto da lide, no valor de
R$ 1.174,76 (um mil e cento e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando que a reclamada promova a baixa definitiva da restrição, no prazo de 05 dias úteis.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
Editora e Distribuidora Educacional S/A,
em preliminar, alega a deserção e intempestividade do recurso interposto. No mérito, rechaça os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A reclamada
SERASA S/A,
em suas contrarrazões,
refuta os fundamentos constantes da peça recursal
, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de deserção recursal, posto ser a autora beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão prolatada no mandado de segurança nº
1000540-33.2022.8.11.9005
(id.
136097144
), não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Por outro lado, compulsando os autos, constata-se na aba de expediente que a recorrente,
por meio de seu causídico,
foi intimada da sentença prolatada nos autos no dia
31/03/2022

(quinta-feira).

Desta feita, em
01/04/2022
(sexta-feira), iniciou o prazo de
10 (dez) dias
para interposição do recurso inominado (art. 42,
caput
, da Lei nº 9.099), findando em
18/04/2022

(segunda-feira), tendo em vista a contagem do prazo recursal em dias úteis, na forma da Lei nº 13.728/18, sendo que nos dias
14 e 15/04/2022
não houve expediente forense (Portaria TJMT/PRES nº 1121, de 25 de novembro de 2021)
.

Assim, evidencio que o recurso interposto é
intempestivo
, eis que protocolizado no dia
19/04/2022
(
id. 136097129)
.

Com efeito, p
rescreve o art. 42,
caput,
da Lei nº 9.099/95:
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
,
eis que intempestivo
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023